Tribunal: TCU
Processo: 025.262/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2900/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de admissão de Sara Mayana Honorio de Brito, emitido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Considerando que a Sefip e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato de admissão, em razão da contratação da interessada após a expiração do prazo de validade do Concurso Público 02/2016-EBSERH/HUAC-UFCG, regido pelos Editais 002/2016, 003/2016 e 004/2016; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida em sede de tutela cautelar antecedente, na Ação Civil Pública 0000594-90.2019.5.13.0024, proposta perante a 5a Vara do Trabalho de Campina Grande/PB, o concurso teve a sua validade suspensa, até o trânsito em julgado da ação, o qual ainda não ocorreu, sendo que a referida ação ainda não foi apreciada em seu mérito; Considerando que, em situações análogas, esta Corte tem considerado ilegal o ato de admissão, com a negativa de seu registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, bem como de que os pagamentos sejam mantidos, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário , da relatoria da E. Ministra Ana Arraes, e a pacificada jurisprudência deste Tribunal sobre o tema; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de Sara Mayana Honorio de Brito, negando-lhe registro; esclarecer à entidade de origem que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a sentença favorável à interessada, proferida na Ação Civil Pública 0000594-90.2019.5.13.0024, proposta perante a 5a Vara do Trabalho de Campina Grande/PB; dar ciência desta deliberação à Ebserh e à interessada; e expedir a determinação discriminada no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 025.262/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Sara Mayana Honorio de Brito (XXX.471.244-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000594-90.2019.5.13.0024, em trâmite na 5a Vara do Trabalho de Campina Grande, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da decisão favorável à interessada.